Tribunal: STJ
Processo: 2345800-41.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803009 - SP (2024/0446552-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIO PRADO
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE LOPES BATISTA - SP194257
ANDRÉ LUÍS DA COSTA BAPTISTA MARCONI - SP381887
CAROLINE SOLERO FORTUNA - SP471431
ANA FLÁVIA SARTORI ALEIXO - SP416583
AGRAVADO
: ROGERIO EXPEDITO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: BRUNA CRISTINA SANCHEZ - SP436218
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. AFASTAMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO
NÚCLEO FAMILIAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS.
CONSTRIÇÃO. LEVANTAMENTO. NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, modificar a conclusão do Tribunal de origem de que os
embargos à execução foram acolhidos em razão da comprovação do
executado de que os direitos aquisitivos constritos estavam sob o amparo
da impenhorabilidade do bem de família exige o reexame de fatos e provas,
o que atrai a incidência da Súmula no 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50559196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 66443878-5abd-4aaa-9a45-d04726b92250

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803009 - SP (2024/0446552-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIO PRADO
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE LOPES BATISTA - SP194257
ANDRÉ LUÍS DA COSTA BAPTISTA MARCONI - SP381887
CAROLINE SOLERO FORTUNA - SP471431
ANA FLÁVIA SARTORI ALEIXO - SP416583
AGRAVADO
: ROGERIO EXPEDITO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: BRUNA CRISTINA SANCHEZ - SP436218
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. AFASTAMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO
NÚCLEO FAMILIAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS.
CONSTRIÇÃO. LEVANTAMENTO. NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, modificar a conclusão do Tribunal de origem de que os
embargos à execução foram acolhidos em razão da comprovação do
executado de que os direitos aquisitivos constritos estavam sob o amparo
da impenhorabilidade do bem de família exige o reexame de fatos e provas,
o que atrai a incidência da Súmula no 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MÁRIO PRADO contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, "a",
da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada
que indeferiu a objeção contra a penhora dos direitos aquisitivos de
titularidade do executado sobre imóvel alienado fiduciariamente à instituição
financeira estranha à lide. Irresignação recursal.
MATÉRIA PRELIMINAR. PEDIDO DE OUTORGA DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA
GRATUITA. Concessão da gratuidade da justiça unicamente para fins de
recebimento do recurso. Agravante que responderá pelo adiantamento do
preparo caso o benefício seja indeferido pelo douto Juízo a quo, a quem
compete originariamente decidir a respeito do assunto.
CERNE RECURSAL. Alienação fiduciária imobiliária que não afasta, via de
regra, a possibilidade de incidência da proteção legal conferida ao 'bem de
família'.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Caso dos autos em que,
além de a execução originária não ser movida pela credora fiduciária, o
imóvel discutido não foi dado em garantia ao débito exequendo,
circunstância que viabiliza, em tese, a aplicação da Lei 8.009/1990.
Documentação acostada ao feito que comprova o estabelecimento da
residência do núcleo familiar do insurgente no imóvel em discussão.
Ausência de indício de que o devedor eventualmente seja proprietário de
outro imóvel ou, ainda, de direitos aquisitivos oriundos de outro contrato de
Documento eletrônico VDA49689102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:46
Código de Controle do Documento: 0935baf1-6e35-4e50-957b-e09e8417935c

financiamento garantido por alienação fiduciária imobiliária. Executado que
se desincumbiu de provar a utilização do bem cujos direitos aquisitivos
resultaram constritos para os fins tutelados pela legislação de regência do
instituto do 'bem de família'. Penhora combatida que, por isso, deve ser
levantada.
CONCLUSÃO. Decisão reformada. CONCEDIDA PRELIMINARMENTE A
GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA FINS RECURSAIS, NO MÉRITO DÁ-SE
PROVIMENTO AO RECURSO" (e-STJ fl. 42).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 71/72).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos com as respectivas teses:
i) arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, sustentando que o imóvel penhorado
não se trata de residência do executado, conforme informado pelo próprio executado
em sua petição de exceção de pré-executividade, onde alegou impenhorabilidade;
ii) arts. 77, VII, e 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
aduzindo que é obrigação da parte manter seu endereço atualizado, e que o executado
informou residência diversa do imóvel penhorado em seus documentos;
iii) art. 371 do CPC, alegando que houve deficiência de fundamentação no
acórdão recorrido, pois não foram considerados os documentos juntados pelo próprio
recorrido informando que estava residindo em outra localidade;
iv) art. 489, § 1o, IV, do CPC, sustentando que o acórdão embargado não
enfrentou o argumento deduzido no processo que demonstra que o imóvel penhorado
não se trata da residência do recorrido.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 108/116), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente ressalta-se, quanto à alegada violação dos arts. 371 e 489 do
CPC, que não importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para
a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela
parte, para decidir de modo integral a controvérsia que lhe é ofertada.
No caso, ao solucionar a controvérsia o Tribunal paulista dispôs o seguinte:

"No caso vertente, além de a execução originária não ser movida
pelo credor fiduciário (Banco do Brasil S/A), que é terceiro estranho à lide,
verifica- se que o imóvel discutido não foi dado em garantia ao débito
exequendo. Logo, revela-se possível, em tese, a garantia da
impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990, cuja tutela legal prescinde
da constituição das formalidades previstas no Código Civil e consubstancia
tutela do patrimônio mínimo existencial, afora projeção do direito
constitucional de moradia (art. 6o, caput, da Constituição Federal).
(...)
In casu, o conjunto probatório reunido nos autos comprova que o
imóvel situado à Rua Athayde Gajardoni, n. 120, Birigui/SP destina-se à
moradia do núcleo familiar do recorrente, consoante se depreende dos
seguintes elementos:
Documento eletrônico VDA49689102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:46
Código de Controle do Documento: 0935baf1-6e35-4e50-957b-e09e8417935c

(i) apesar de não ter sido formalmente citado na fase
de conhecimento, o insurgente celebrou acordo, em 29.06.2020,
com a parte contrária, informando residir no referido imóvel (item
1 de fls. 89 do processo n. 1000704-61.2020.8.26.0077);
(ii) iniciada a etapa satisfativa, o oficial de justiça
responsável pela intimação do agravante para o pagamento
voluntário do débito certificou que, após se dirigir ao mencionado
logradouro (Rua Athayde Gajardoni, n. 120, Birigui/SP), aos
04.10.2021,
intimou
'o
executado,
ROGÉRIO
EXPEDITO
OLIVEIRA, do inteiro teor deste que lhe li e do qual bem ciente
ficou, bem como da senha secreta de acesso ao processo digital,
lançando sua nota de ciente conforme se vê no anverso do
mandado' (fls. 56 do incidente);
(iii) ao cumprir nova diligência no mesmo endereço,
objetivando a penhora de veículo de propriedade do executado, o
oficial de justiça incumbido dessa tarefa atestou, em 13.06.2022,
a inviabilidade de proceder ao aludido ato constritivo 'por não tê-
lo encontrado, alegando-me o executado, ROGÉRIO EXPEDIDO
OLIVEIRA, que ali reside, tê-lo vendido há, mais ou menos, dois
anos, não sabendo precisar seu atual paradeiro' (fls. 134 da lide
executiva);
(iv) a carta destinada à intimação do devedor e de seu
cônjuge acerca da penhora combatida, encaminhada ao imóvel
em questão, foi recebida por Sara Nogueira Sinatra de Oliveira,
esposa do recorrente (fls. 23), conforme se verifica dos avisos de
recebimentos de fls. 177/178 dos autos originários;
(v) as contas de energia elétrica relacionados ao bem
em testilha evidenciam consumo ao menos entre dezembro de
2021 e novembro de 2023 (fls. 25/28);
(vi) foram encartados ao feito as faturas de consumo
da conexão de internet fornecida ao referido imóvel, referentes
aos meses de outubro e novembro de 2023 (fls. 29/30);
(vii) a carteira de trabalho do executado revela que ele
exerceu a atividade de cortador de calçados para as empresas
NFL Indústria de Calçados Ltda. (entre 03.10.2016 e 28.05.2021)
e Balli Produtos Infantis Ltda. (entre 24.01.2022 e 23.04.2022 e
entre 01.08.2022 e 26.10.2022), localizadas, respectivamente, na
Rua Gregório Rodrigues, n. 27, Birigui/SP e na Rua Guarani, n.
1.878, Birigui/SP, as quais distam, nessa ordem, cerca de 8 km
1 e 6 km 2 do bem em discussão (fls. 17/22).
Como se nota, a prova documental acostada à lide, formada por
informações constantes de instrumento comum às partes (acordo item 'i'),
certidões de oficial de justiça, que gozam de fé pública, e avisos de
recebimento (itens 'ii' a 'iv'), contas de consumo (itens 'v' e 'vii') e indicativos
de exercício profissional nas redondezas do logradouro residencial (item 'vii'),
é apta a comprovar que o imóvel em epígrafe, de fato, serve à residência do
núcleo familiar do agravante.
Por outro lado, não há nenhum indício nos autos de que o devedor
eventualmente
seja proprietário
de
outro
imóvel
ou,
ainda, de
direitos aquisitivos oriundos de outro contrato de financiamento garantido
por alienação fiduciária imobiliária, o que, em tese, poderia autorizar a
respectiva penhora, nos moldes do art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 8.009
/1990.
(...)
Em face desse cenário, o executado se desincumbiu de provar a
utilização do bem cujos direitos aquisitivos resultaram constritos para os fins
tutelados pela legislação de regência do instituto do 'bem de família', razão
pela qual deve ser acolhida a sua impugnação, com o consequente
levantamento da penhora combatida" (e-STJ fls. 46/51).

Como se vê, no acórdão recorrido, o Tribunal de origem reconheceu, com
base na análise detalhada do conjunto probatório dos autos, que o imóvel objeto da
penhora é utilizado como residência do núcleo familiar do executado.
Documento eletrônico VDA49689102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:46
Código de Controle do Documento: 0935baf1-6e35-4e50-957b-e09e8417935c

Para tanto, considerou documentos como certidões de oficiais de justiça,
contas de consumo, avisos de recebimento, declarações das partes e até a distância do
imóvel em relação aos locais de trabalho do devedor.
Ainda, foi destacada a inexistência de elementos que indicassem a posse ou
propriedade, pelo executado, de outro imóvel que pudesse ser utilizado como moradia.
Essa ausência de prova em sentido contrário reforçou a convicção do juízo
local quanto à aplicação da proteção conferida ao bem de família, reconhecendo,
assim, a impenhorabilidade do imóvel em questão e determinando o levantamento da
penhora.
O reconhecimento da impenhorabilidade, portanto, decorreu diretamente
da valoração de provas materiais e circunstanciais específicas dos autos.
O Tribunal estadual analisou fatos concretos, inclusive históricos de
consumo e manifestações expressas das partes, para concluir pela afetação do imóvel
à moradia da família do devedor. Tais elementos foram decisivos para a solução da
controvérsia.
Nesse contexto, eventual pretensão de rever essa conclusão no recurso
especial encontra óbice na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois
demandaria reexame de matéria fático-probatória.
É inviável, na via eleita, reavaliar provas ou substituir o juízo de valor
exercido pelo Tribunal de origem, cuja convicção está firmada em documentação
idônea e nos atos processuais regularmente praticados.
Portanto, incide na espécie o impedimento sumulado pelo STJ, visto que a
verificação de eventual erro no reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel
pressupõe nova apreciação de fatos e provas, providência incompatível com a natureza
do recurso especial.
A controvérsia foi resolvida com base no contexto probatório dos autos,
tornando inviável seu revolvimento nesta instância superior.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DESTA CORTE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. SÚMULA No 283 DO
STF. DIREITO À MORADIA DIGNA DO IDOSO. OFENSA AO DISPOSTO NO
ART. 37 DA LEI No 10.741/2003. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Alterar o decidido pelo v. acórdão recorrido no que se refere às teses de
impenhorabilidade do bem de família e de que era possível a substituição da
penhora exige, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
(...)
4. Recurso especial não conhecido."
(REsp 2.162.201/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
26/5/2025
29/5/2025

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS. PENHORA DE IMÓVEL. 1. BEM DE FAMÍLIA.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O BEM SERVE DE MORADIA À
EMBARGANTE. REFORMA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ.
2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CRITÉRIO. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA.
ART. 85, § 2o, DO CPC. EQUIDADE. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49689102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:46
Código de Controle do Documento: 0935baf1-6e35-4e50-957b-e09e8417935c

1. O Tribunal estadual, soberano na análise do conteúdo fático-probatório,
concluiu que a parte devedora apresentou provas suficientes para o
reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família. Incidência da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.486.959/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
27/5/2024
29/5/2024
Portanto, não há falar em ausência de fundamentação do acórdão recorrido,
e a sua modificação demandaria novo reexame de provas.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:46
Código de Controle do Documento: 0935baf1-6e35-4e50-957b-e09e8417935c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.803.009 / SP
Número Registro: 2024/0446552-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00058275720208260077
10007046120208260077
20240000204918
20240000370768
23458004120238260000
2345800412023826000050000
58275720208260077
5827572020826007710007046120208260077
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIO PRADO
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE LOPES BATISTA - SP194257
ANDRÉ LUÍS DA COSTA BAPTISTA MARCONI - SP381887
ANA FLÁVIA SARTORI ALEIXO - SP416583
CAROLINE SOLERO FORTUNA - SP471431
AGRAVADO
: ROGERIO EXPEDITO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: BRUNA CRISTINA SANCHEZ - SP436218
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
Documento eletrônico VDA50542530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:38
Código de Controle do Documento: 75efa92d-e623-466a-ba09-b491a53dec1a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:38
Código de Controle do Documento: 75efa92d-e623-466a-ba09-b491a53dec1a